Tribunal: TJMT
Processo: 0007511-84.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0007511-84.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[WALTER DISNEI MULLER ROCKEMBACH - CPF: 224.794.069-20 (APELADO), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO), HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), RITA TEREZINHA KUHN - CPF: 383.749.941-34 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), LISIANE VALERIA LINHARES - CPF: 887.507.441-00 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (APELANTE), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
E M E N T A

AÇÃO DE RESCISÃO DE ATO JUDICIAL HOMOLOGATÓRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA -– CARÊNCIA DE AÇÃO – INTERESSE PROCESSUAL – CONFUDE COM MÉRITO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA - NÃO CONFIGURADA - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - CESSÃO DE QUOTA DE DIREITO - ONEROSIDADE EXCESSIVA – DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

O juiz na condição de dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

A preliminar de carência da ação por ausência de interesse de agir suscitada pela apelante
confunde
com o próprio
mérito
da demanda, portanto, como tal deve ser apreciada.

A prescrição da pretensão de resolução decorre do suposto inadimplemento do contrato firmando entre as partes, sendo decenal o prazo, nos termos do art. 205 do C.C.

Restando demonstrada nos autos a ocorrência de onerosidade excessiva para uma das partes, a resolução do acordo de cessão de quota de direitos celebrado pelas partes é medida que se impõe.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rita Terezinha Kuhn visando reformar a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a ação de rescisão de ato judicial homologatório movido por Walter Disnei Muller Rockembach.

Irresignada, a apelante arguiu a nulidade da sentença decorrente do cerceamento de defesa. Alega ainda as preliminares de carência de ação por falta de interesse de agir, e prejudicial de mérito de decadência e prescrição.

No mérito, em breve síntese, alega a apelante equívoco no julgamento, vez que não houve doação de 25% (vinte e cinco por cento) do crédito, posto que o acordo decorre da separação judicial de bens com o irmão do apelado, Wanderney Rockenbach, com quem possuía débitos.

Assevera que os 15% (quinze por cento) do crédito que está se discutindo também não foram doados, mas negociados na forma do acordo, porque o apelado não queria custear sua parte nas despesas processuais e vendeu a referida porcentagem.

Afirma ainda que o acordo de cessão de direitos estabeleceu apenas como obrigação da recorrente o custeio das despesas processuais, além disso, o recorrido firmou o acordo com o advogado Rovílio Mascarello em 21.05.2007 sem qualquer comunicação, porque em 20.04.2007 havia revogado o mandato outorgado aos advogados contratados pela apelante.

Aduz que a decretação de nulidade dos atos processuais na execução não foi causada pela apelante, assim como o objeto do acordo não modificava as condições ajustadas, vez que as despesas processuais continuaram sendo custeadas pela recorrente.

Segue defendendo a violação ao art. 127 do C. Civil ao ignorar a inexistência da verificação da única condição resolutiva imposta no termo de cessão de direitos. Salienta sobre a inexistência da demonstração da onerosidade excessiva, bem como a inexistência das hipóteses do art. 317 e 2.035, ambos do C. Civil.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 925920880), pugnando pela manutenção da decisão.

A apelante apresentou petição (id. 98686997) pleiteando a juntada do acórdão do recurso de embargos de declaração oposto na apelação cível no. 108.035/2008, como reforço de argumento para o provimento da apelação. O apelado ofereceu resposta à petição (id. 104915989).

É o relatório.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Extrai-se da exordial que Walter Disnei Muller Rockembach moveu ação de rescisão de ato judicial homologatório contra Rita Terezinha Kuhn.

Para melhor compreensão, faço breve relato dos fatos que ensejaram a ação anulatória.

O autor alegou que as partes pactuaram o termo de cessão de direitos, contemplando a ré o percentual correspondente a 15% (quinze por cento) dos direitos que possui na ação de execução (código 444/2002), sob a condição de que ela se responsabilizasse pela tramitação da execução, custeando todos os interesses do autor.

Esclareceu que realizou o acordo para obter a tranquilidade e certeza de que seus interesses estariam sendo atendidos pela ré, que então vivia uma situação econômica financeira confortável e suficiente para assumir e custear o restante do trâmite da execução.

Asseverou que o aspecto fático-jurídico de maior relevo dessa transação, que representava a base objetiva do negócio jurídico, era o de que no recebimento efetivo do crédito executado estava em sua fase final, considerando que o contrato de que originou a dívida foi objeto de ação de conhecimento datado de 1.986, posto que faltava apenas a apuração da liquidez da parte sentença executada e a ultimação de atos expropriatórios.

Justificou que tais atos exigiam dispêndio de dinheiro, contudo, o autor à época não possuía recursos financeiros.

Narrou que a ré não cumpriu com a obrigação, ocorrendo eventos que alteraram as bases objetivas do acordo, sendo necessário despender valores para continuação da execução, que a ré se recusou a custear, contrariando o acordo. Dessa forma, alegou onerosidade excessiva em sua prestação, enquanto que a ré aufere extrema vantagem.

A douta magistrada
a quo
, julgou antecipadamente a lide, e procedente o pedido, com resolução do mérito para anular a homologação do acordo entre as partes. Condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 92592075). A decisão foi mantida em sede dos embargos de declaração (id. 92592080).

Contra essa sentença
Rita Terezinha Kuhn apresentou recurso de apelação.

Pois bem. No que tange a arguição da apelante de nulidade da sentença, alegando a inviabilidade do julgamento antecipado da lide, a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessárias à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis
:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial
.” (J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil,Forense, 4° ed., p.464)

Dessa forma, entendo que andou bem a douta magistrada, uma vez que a dilação probatória se mostra absolutamente impertinente, sendo viável a solução do litigio com fulcro nas provas documentais produzidas pelas partes, principalmente por se tratar de rescisão de acordo, decorrente de descumprimento de obrigação.

Desse modo, inexiste nulidade a ser decretada.

A apelante alega a preliminar de carência da ação por ausência de interesse de agir, sob o argumento de que a “causa" justificativa da demanda decorreu de ato do próprio apelado que revogou o mandato dos advogados constituídos pela recorrente. Contudo, tenho que esta se confunde com o mérito e com ele será apreciado.

Em relação a prejudicial de mérito de decadência, a apelante aduz o escoamento do prazo de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 178 do C. Civil, também não encontra guarida.

Ora, basta simples leitura da peça exordial para se verificar que não houve alegação de anulação do negócio jurídico referente aos vícios de consentimento, descritos nos incisos do citado artigo 178 do C. Civil.

Desse modo, rejeito a prejudicial de mérito de decadência
.

Alega ainda a apelante a ocorrência da prescrição, também sem razão.

De se observar que a pretensão do autor é a anulação/resolução do acordo firmando entre as partes, pactuado no intuito que ré continuasse no prosseguimento do feito (processo 444/2002).

A prescrição da pretensão de resolução decorre do suposto inadimplemento do contrato firmando entre as partes, sendo decenal o prazo, nos termos do art. 205 do C. Civil. Como bem salientou a douta magistrada, em 15.09.2006 foi ajuizado os embargos de terceiro pelo advogado Rovilio Marcarello, iniciando-se a contagem do prazo, tendo sido a ação ajuizada no dia 02.03.2016.

Desse modo, não há que se falar em prescrição

da pretensão
.

Adentrando ao mérito recursal, cinge-se a controvérsia tão somente sobre o conteúdo do acordo firmado entre as partes e homologado pelo magistrado durante o trâmite da ação de execução no 444/2002.

A tese principal da demanda gira em torno da onerosidade excessiva, ao argumento de que inicialmente no processo 444/2002 as partes perseguiam conjuntamente o crédito, dentro das proporções da quota-parte de cada um, e cerca de um ano e meio após o ajuizamento, o apelado negociou com a apelante a cessão de 15% (quinze por cento) do montante que resultar da ação, fazendo com que a recorrente aumentasse sua quota-parte para 40% (quarenta por cento) sobre todo o valor executado.

O apelado atribuiu a ocorrência de eventos supervenientes em 2006, como causa da quebra da base objetiva da transação, sendo eles:

1)

ajuizamento dos embargos de terceiro no. 384/2006 e a suspensão imediata do tramite da execução pela magistrada;

2)

petição do Espolio de Alziro Pozzi alegando a nulidade de todas as citações editalícias efetuadas nos processos (519/1997; 433/1999 e 444/2002);

3)

sentença acolhendo a nulidade de todas as citações e atos processuais da demanda.

4)

Com advento da sentença
, as bases objetivas do acerto havido entre autor e a requerida já haviam sido completamente quebradas. E a consequência imediata foi a de que as partes passaram cada qual a defender seus interesses de forma ainda mais independente.

Em que pese as teses da apelante de que a decretação de nulidade dos atos processuais na execução não foi por ela causada, vez que as despesas processuais continuaram sendo custeadas, entendo ter restado configurado a hipótese de onerosidade excessiva, a qual, se extrai do artigo 478 do CC pode ensejar a revisão (art. 317) ou a sua resolução (art. 478). Explico.

A onerosidade excessiva possui como requisito para caracterização a imprevisibilidade, e a sua interpretação, de acordo com o enunciado 17 da
CJF/STJ, da I Jornada, é a seguinte:

A interpretação da expressão "motivos imprevisíveis" constante do art. 317 do novo Código Civil deve abarcar tanto causas de desproporção não-previsíveis como também causas previsíveis, mas de resultados imprevisíveis

No mesmo sentido, o Enunciado no 175 do CJF/STJ, da III Jornada:

A menção à imprevisibilidade e à extraordinariedade, insertas no art. 478 do Código Civil, deve ser interpretada não somente em relação ao fato que gere o desequilíbrio, mas também em relação às consequências que ele produz.

No caso em tela, considerando que no
processo 444/2002
houve alteração decorrente da declaração de nulidade das citações e o retorno da execução à fase de conhecimento, vez que ocorreu implicação no sinalagma da relação, e por esta razão, a hipótese de resolução do acordo apresenta-se viável, razão pela qual a questão deve ser resolvida à luz da norma insculpida no art. 478 do Código Civil,
verbis
:

Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.

Andou bem a douta magistrada ao fundamentar que:

“Diante disso, com a anulação das citações e retorno do processo ao início, as obrigações do requerido de perseguir o crédito exequendo não poderiam mais ser realizadas, restando somente à parte autora ceder seu crédito sem qualquer contrapartida, o que se mostra desarrazoado.

Ressalte-se que, a época, o contrato não se mostrava excessivo, diante da necessidade de realização de determinados atos no processo executório, contudo, em razão de fato superveniente (reconhecimento da nulidade de citação) o contrato/acordo se mostrou excessivo, tendo em vista a desnecessidade de realização de qualquer ato ou diligência, das apontadas no acordo.

Sendo o contrato de cessão de direitos bilateral, não pode uma das partes receber sua parcela sem realizar sua parte no contrato, sob pena de incorrer em enriquecimento ilícito sem causa, em detrimento da outra.

Ainda que a ré tenha alegado que os fatos acontecidos não podem ser considerados extraordinários, e que não foram imputados à ré, é certo que, não há obrigação no acordo que justifique o recebimento dos valores.

No mais, é cristalino que a anulação de todos os atos processuais das demandas que a requerida deveria se responsabilizar, de fato, quebraram a base objetiva do acordo entre as partes, ficando nítida a superveniência de fato extraordinário, que justifica a revisão do contrato. Importante ressaltar que não se trata de rescisão de todo o acordo entre as partes, no montante total de 40% (quarenta por cento), e sim de 15% (quinze por cento), relativo ao acordo entre as partes.

Dessa forma, tendo o autor demonstrado nos autos que a doação de 15% (quarenta por cento) do capital que faz jus é excessiva, tendo em vista a superveniência de fato extraordinário com a consequente prejudicando a prestação da obrigação pela ré, mostra-se procedente o pedido de rescisão do termo de homologação do acordo.”
(id. 92592075)

Sobre o tema, já proferi decisão:

RESOLUÇÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - ONEROSIDADE EXCESSIVA CONFIGURADA - REVISÃO DEFERIDA - MINORAÇÃO DA VERBA. Considerando a singela intervenção do advogado no processo administrativo, o contrato celebrado merece ser revisto a fim de reduzir o montante avençado a título de honorários advocatícios, no intuito de nivelar o aspecto econômico, possibilitando assim o cumprimento do pacto firmado entre as partes, como medida de justiça. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIO SUCUMBENCIAL EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO - MEIO INADEQUADO. Não configura litigância de má-fé o exercício do direito garantido pelo princípio do contraditório, visando acolhimento da tese processual, mormente quando vem a obter sucesso. A pretensão de ver a sentença alterada deve ser pleiteada por meio de recurso adequado, sendo vedado o pedido em sede de contra razão.”
(TJMT, RAC 0108807-59.2008.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 04.02.2009)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, tendo em vista o desprovimento do recurso e a disposição contida no art. 85, §11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021